Tribunal: TJES
Processo: 5004634-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004634-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAFAEL GOMES BENEVIDES DE FREITAS
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002893-37.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ANDERSON DA SILVA BARBOSA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO QUE NÃO FOI ATENDIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

1.

Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2.
Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a empresa de telefonia a devolver ao autor os valores pagos pelo serviço cujo cancelamento havia sido solicitado, bem como determinando o pagamento de compensação por danos morais, no montante de R$ 2.000,00;

3.
Compulsando os autos, observo que a recorrente não apresentou justificativa para a permanência das cobranças referentes ao serviço de “streaming musical” lançadas nas faturas do autor mesmo após solicitação de cancelamento pelo consumidor. Deixou a recorrente, então, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia;

4.
Logo, tem-se por indevida a manutenção das cobranças em nome do recorrido, o que caracteriza cobrança indevida, com consequente necessidade de devolução dos valores pagos, além de falha na prestação do serviço, configurando dano moral indenizável
;

5.
Deste modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo a quo decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano material e moral indenizáveis, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo;

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada, inclusive por seus próprios fundamento.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)